Tribunal: TCU
Processo: 018.124/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade na aquisição de medicamentos adquiridos por secretarias de saúde de municípios do Estado do Espírito Santo, com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante transferências de recursos financeiros àquele ente estadual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia auditoria realizada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo (Secex/ES), que teve por objetivo avaliar a conformidade na aquisição de medicamentos adquiridos por secretarias de saúde de municípios do Estado do Espírito Santo, com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante transferências de recursos financeiros àquele ente estadual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas, sem a aplicação de multa, dos seguintes responsáveis do município de Itapemirim/ES: Luciano de Paiva Alves (prefeito municipal); Mirela Sossai Zerbone Soares (diretora de materiais e compras); Ronildo Hilário Gomes (pregoeiro); Thales Moreno Geao (diretor de materiais e compras); e Erika Helena Lesqueves Galante (procuradora-geral do município); 9.2. rejeitar as razões de justificativas, sem a aplicação de multa, dos seguintes responsáveis do município de Sooretama/ES: Drogaria Girassol Ltda.; Gina Guimarães de Oliveira (secretária municipal de saúde); Gilcilene Morozini (pregoeira); Maciel Ferreira Couto (procurador municipal); Esmael Nunes Loureiro (prefeito municipal); João Paulo da Silva (pregoeiro); Romero Cordeiro, (secretário municipal de saúde interino); Arlindo Melo (secretário de suprimento e gestão de contratos); Altair José Borges (secretário municipal de saúde); Alexandre Marim Vieira (secretário municipal de saúde); 9.3. determinar, com relação aos responsáveis do município de Barra de São Francisco/ES, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno, a autuação de dois processos específicos de tomadas de contas especiais, sendo o primeiro deles referente às irregularidades relacionadas com a Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda. e o segundo, concernente às irregularidades indicadas para a Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares; 9.4. autorizar, desde logo, as citações da Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda., em solidariedade com o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, em um dos processos de TCE a ser autuado, bem como da Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares, em solidariedade com o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no outro processo de TCE a ser autuado, conforme caracterizado no subitem 30 do Voto que antecede este Acórdão; 9.5. dar ciência aos Municípios de Barra do São Francisco/ES, Sooretama/ES e Itapemirim/ES, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que, nas aquisições, controle de estoque, dispensação e descarte de medicamentos e insumos, pelos municípios, com recursos do Sistema Único de Saúde, devem ser observadas a Portaria-Anvisa 802/1998, a Resolução-Anvisa RDC 320/2002 e as Diretrizes para Estruturação de Farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem prejuízo de leis e normas correlatas e da legislação pertinente às licitações, contratos administrativos e execução financeira; e 9.6. remeter cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, aos dois processos de tomada de contas especiais a serem autuados.